Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Apelação cível - Desconsideração da personalidade jurídica. Ex-sócio
Ausente comprovação de que o ex-sócio, minoritária e sem poderes de administração, tenha contribuído de qualquer modo para a prática do ato ilícito, não se lhe pode atribuir responsabilidade solidário pelo débito da sociedade, pelo qual responde apenas o outro sócio, administrador, que praticou o ato.